Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE ARMA EM DESACORDO COM AUTORIZAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DA ARMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É típica a conduta de quem, apesar de ter o registro que de proprietário de arma de fogo, transporta ou traz consigo arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação regulamentar. O registro dá direito ao proprietário de arma de fogo mantê-la exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho (Lei 10.826/03, art. 5o e Decreto 5.123/04, art. 16).
2. Não há que se falar em redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, pois ao contrário do que alega a Defesa, a confissão foi devidamente reconhecida e aplicada, sendo, no entanto, compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (violência contra a mulher), o que, aliás, é admitido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.